Tribunal: TJSP
Processo: 0006495-45.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006495-45.2024.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEONARDO DIEGO DA SILVA MELO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006495-45.2024.8.26.0996 -Voto no 45387(az)
2
Voto:
45387
Agravo em Execução:
0006495-45.2024.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Autos:
7000105-29.2018.8.26.0032
Agravante:
Leonardo Diego da Silva Melo
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Leonardo Diego da Silva Melo contra a respeitável
decisão, proferida em 30 de abril de 2024, que indeferiu pedido de
indulto fundado no Decreto Presidencial no 11.846, de 22 de
dezembro de 2023 (fls. 20/21).
Busca a concessão do indulto de
pena, sustentando preenchidos os requisitos legais para tanto (fls.
1/5)
O
agravo
foi
devidamente
contrariado (fls. 29/30), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 31) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do reclamo recursal (fls. 40/42).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006495-45.2024.8.26.0996 -Voto no 45387(az)
3
O agravante cumpre pena total de
20 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão pela prática de um crime de
tráfico de drogas, quatro furtos qualificados e um roubo
circunstanciado, com término de pena previsto para 27 de junho de
2036 (fls. 11).
O pedido de indulto foi indeferido
pelos seguintes fundamentos: “Constata-se, em análise dos autos, que
dentre as reprimendas pelas quais o sentenciado cumpre pena, há
condenação pela prática de crime impeditivo à concessão do indulto e da
comutação de penas, conforme dispõe o artigo 1o, do Decreto no
11.846/2023. Não obstante, há condenação por crime comum, não
impeditivo à concessão da benesse. Para que faça jus à pretensão, deverá
o sentenciado cumprir dois terços da pena correspondente ao crime
impeditivo mais a fração alusiva ao benefício postulado, observando-se a
reincidência ou a não reincidência da pessoa condenada (art. 9o,
parágrafo único do Decreto no 11.846/2023). No caso, extrai-se dos
autos, que após o cumprimento de dois terços (2/3) do crime impeditivo
(art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023), o sentenciado não
alcançou o requisito objetivo para pretensão até 25/12/2023” (fls.
20/21).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento. Veja-se que o sentenciado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006495-45.2024.8.26.0996 -Voto no 45387(az)
4
reincidente e cumpre pena por crime comum e crime equiparado a
hediondo.
Por
expressa
disposição
do
Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu artigo 1o, 3o e,
sobretudo, parágrafo único do artigo 9o, para a obtenção da
comutação é necessário, por primeiro, o cumprimento de 2/3 da
pena do crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), tido como
impeditivo à comutação, e 1/4 da pena do crime não impeditivo,
tudo aferido até 25 de dezembro de 2023.
“Art. 9o. As penas correspondentes a
infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do
indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.
Parágrafo único. Na hipótese de
haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o
indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços
da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
(destaquei e sublinhei).
Com efeito, não tendo o agravante
cumprido as condições estabelecidas no Decreto Presidencial, não
há cogitar a concessão de indulto.
Ante
o
exposto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006495-45.2024.8.26.0996 -Voto no 45387(az)
5
PROVIMENTO ao agravo em execução.